Tribunal: STF
Processo: HC 203667
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE BENS, DIREITOS OU VALORES (ART. 1º, V, DA LEI 9.613/1998). MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 151.816-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    2. De todo modo, como destacado no julgamento do HC 157.627 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Rel. p/ acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/3/2020), incumbe à defesa técnica pugnar tempestivamente em primeiro grau de jurisdição - o direito de falar por último nos autos, que, como registrado, não ocorreu na espécie.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.